Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela embargada para: a) determinar à embargada o custeio do transplante autólogo de medula óssea do embargante no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, obedecidas a coparticipação contratual e os limites e tabelas praticadas junto à rede credenciada definidas no ajuste, cuja diferença deve ser suportada pelo autor; b) julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Tiotepa, cujo valor gasto pela embargada em virtude de cumprimento de tutela de urgência deve ser ressarcido pelo embargante com os acréscimos legais, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.